Tribunal: STF
Processo: RvC 5578
Classe: RvC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de REVISÃO CRIMINAL, com pedido de liminar, ajuizada em favor de Anderson Maciel de Moraes em face de decisão transitada em julgado no autos do AgRg no AREsp nº 2.242.433/SP (Processo processo nº 1501858-60.2019.8.26.0540)



    A defesa alega que o requerente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 500(quinhentos) dias-multa, no piso mínimo, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.



    Sustenta, em síntese, “flagrante ilegalidade ante a inexistência de provas da prática do tráfico de entorpecentes, suscitou-se, em caráter subsidiário a concessão de habeas corpus em favor agravante, com fundamento no artigo 654, § 2º do CPP, requerendo, assim, a atuação de ofício para desclassificar a conduta atribuída ao recorrente para a figura prevista no artigo 28 da lei11.343/2006 ou, subsidiariamente aplicar a diminuição de pena estabelecida no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006”. 



    Requer, ao final, 



    “a) O recebimento e regular processamento da presente ação de revisão criminal, nos termos do artigo 621 e seguintes do Código de Processo Penal, com a autuação e tramitação na forma da lei; 



    b) A concessão de medida liminar, com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, para suspender os irregularidades na ação penal já encerrada. 



    efeitos do mandado de prisão expedido contra o requerente, garantindo-se a preservação de sua liberdade até o julgamento final da presente ação revisional, em razão da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano irreparável; 



    c) A intimação do Ministério Público para que se manifeste sobre o pedido liminar e, posteriormente, sobre o mérito da presente revisão criminal, nos termos do artigo 623 do Código de Processo Penal; 



    d) Ao final, o julgamento de procedência da presente revisão criminal, com a consequente reforma da decisão condenatória, reconhecendo-se a nulidade parcial do acórdão que afastaram indevidamente a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ou, alternativamente, a absolvição do requerente, caso Vossa Excelência entenda que a prova remanescente não é suficiente para sustentar a condenação”.



    É o relatório.



    Decido.



    O art. 102, I, “j”, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente “a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados”.



    Na espécie, a revisão criminal se volta contra decisões proferidas por outros Tribunais e não possui nenhuma decisão proferida por esta Corte. Logo, a sua apreciação, de forma originária, se monstra manifestamente incabível.



    Ainda que superado esse óbice, ressalto que não vislumbro existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise das questões trazidas pelo requerente. 



    Isso porque, para o acolhimento da tese defensiva – absolvição ou aplicação do redutor do tráfico privilegiado –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório dos autos, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:  



    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”



    Ante o exposto, não conheço da revisão criminal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente